Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717655-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: ELVIS DEL BARCO CAMARGO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANI DELLA PENNA E CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701039-40.2024.8.07.0014, proposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 1231189286 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravantes, ao argumento de que os devedores são credores da quantia de R$ 268.018,01 (duzentos e sessenta e oito mil dezoito reais e um centavo), nos autos do processo no 0705101-36.2018.8.07.0014, já tendo havido o bloqueio de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) naquele processo. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que são idosos e não possuem condições de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em execução. Afirmam estarem em tratamento de saúde, fator que consumiria toda sua renda. Alegam que, apesar de realmente serem credores da quantia indicada nos autos, ainda não receberam o valor. Ao final, os agravantes postulam atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os agravantes juntaram aos autos somente declarações de hipossuficiência (IDs 71489408 e 71491359), contracheque da agravante CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA e notas fiscais datadas de 2018 (ID 71491366), com a finalidade de comprovação do preenchimento dos requisitos para obter o benefício de gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifico que os agravantes são casados, assim, para fins de avaliação do direito de obter a gratuidade em grau recursal, determino a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem documentos atualizados de ambos, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 16:35:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora